Tribunal: TJDFT
Processo: 0724685-63.2020.8.07.0000
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-11-12
Data de publicação: 2020-11-26

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. busca e apreensão. conversão. ação executiva. regresso. rito processual. ordem pública. previsão legal. AUSÊNCIA. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. O rito processual constitui matéria de ordem pública e não cabe à parte dispor acerca dos procedimentos por liberalidade. Eventual conversão de uma ação em outra depende de expressa previsão legal, conforme se exemplifica pelo art. 4o, do Decreto-lei 911/69, que autoriza a alteração da ação de busca e apreensão para execução quando não localizado o bem. Porém, o inverso não é verdadeiro. Não existe previsão legal que autorize o regresso da ação de execução para busca e apreensão.
2. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E DESPROVIDO.